Tribunal: TJSP
Processo: 2062870-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de serem elaboradas planilhas para averiguação de eventual excesso de execução e do valor devido ao tempo do depósito judicial – Inconformismo deduzido no agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de serem elaboradas planilhas para averiguação de eventual excesso de execução e do valor devido ao tempo do depósito judicial – Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução – Razões recursais divorciadas da realidade.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062870-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado APARECIDO BEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: APARECIDO BEIA
VOTO No 122.042
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança Decisão que
determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de
serem elaboradas planilhas para averiguação de eventual excesso
de execução e do valor devido ao tempo do depósito judicial
Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em
peça padrão de insurgência contra eventual decisão de
impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado,
limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para sua
melhor instrução Razões recursais divorciadas da realidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou
remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de serem elaboradas planilhas para
averiguação de eventual excesso de execução e do valor devido ao tempo do depósito
judicial.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do processo;
ocorrência de prescrição; ilegitimidade ativa; incompetência do juízo; necessidade de
liquidação; descabimento dos juros remuneratórios, ou, sucessivamente, que tenha
incidência uma única vez, em fevereiro de 1989, estando limitados à data de encerramento
da conta; prescrição dos juros remuneratórios; que o marco inicial dos juros de mora deve
ser a intimação para pagamento; que a correção monetária somente pode incidir pelos
índices da caderneta de poupança; aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro
de 1989; descabimento da incidência de outros planos econômicos.
É O RELATÓRIO
De plano, merece destaque o fato de que a decisão agravada tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinou a elaboração de diferentes cálculos com o único intuito de verificação da
eventual ocorrência de excesso de execução e do valor do débito ao tempo do depósito
judicial realizado pelo banco, para com isso promover-se confronto geral entre tudo quanto
foi sustentado nos autos e efetivamente ter meios para, segundo a necessidade do MM Juiz
a quo obter-se elementos de convicção, o que é procedimento que não pode ser coibido,
estando dentro do poder instrutório do Magistrado.
Analisado o conteúdo da decisão atacada, como também o do recurso
interposto, percebe-se nitidamente que este último não contrasta o quanto foi naquela
primeira decidido, sendo o agravo peça padrão de insurgência contra eventual decisão da
impugnação, o quanto efetivamente não chegou a ocorrer, pois nada foi julgado, limitando-
se o MM Juiz a quo a encaminhar o processo para sua melhor instrução e, aí sim, ver-se
habilitado para acolher ou rejeitar a comentada impugnação.
Importante é deixar consignado que não houve nenhum julgamento que
reclamasse reanálise como pleiteado nas razões recursais, estas as quais, por estarem
divorciadas da realidade dos autos, levam à impossibilidade de se julgar o agravo por seu
mérito.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator